Tribunal: TJMT
Processo: 1013748-02.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013748-02.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (ADVOGADO), DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (IMPETRANTE), LUIZ CARLOS DE SALES - CPF: 018.248.401-79 (PACIENTE), 4 Vara Criminal da Comarca de Cáceres (IMPETRADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR JUNIOR DE SOUZA SALES - CPF: 048.427.731-62 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DA SILVA BEDONE - CPF: 035.487.001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA FERREIRA SILVA - CPF: 061.140.041-32 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERA ELIZABETH SILVA SANTOS - CPF: 020.189.081-03 (TERCEIRO INTERESSADO), KELI LUZIA BEZERRA VICENTE - CPF: 062.902.901-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYRA REGINA SILVINA ANJOS - CPF: 035.013.041-88 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO BARBOSA FRERES - CPF: 054.634.211-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON ANTONIO EZEQUIEL DOS REIS - CPF: 067.121.311-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013748-02.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DANILO GONCALVES DE CAMPOS
PACIENTE: LUIZ CARLOS DE SALES

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR – DESCABIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE PARA O CUIDADO DOS FILHOS MENORES – IMPERIOSA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE MULTIRREINCIDENTE – SUPOSTA PRÁTICA DE OUTRO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DA PENA – INDÍCIOS DE POSSÍVEL LIGAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O simples fato de o paciente ser genitor de crianças menores de 12 [doze] anos, não se mostra suficiente para autorizar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, notadamente quando demonstrado pelo relatório de estudo social que as crianças estão sendo cuidadas pela genitora e outros parentes, além de contar com o auxílio da Secretaria de Assistência Social do município onde residem.

Cogente a manutenção da prisão preventiva por se tratar de paciente multirreincidente, e ter supostamente praticado novo delito no cumprimento da pena no regime aberto, havendo, ainda, fortes indícios de suposta ligação com a organização criminosa “Comando Vermelho”.

“[...] O Supremo Tribunal Federal entende que
‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’
(HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009).

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o
modus operandi
da conduta e a necessidade de desarticulação do grupo, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação [...]”
[STJ, AgRg no RHC 160.985/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 22/4/2022].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013748-02.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DANILO GONCALVES DE CAMPOS
PACIENTE: LUIZ CARLOS DE SALES

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Danilo Gonçalves de Campos, em favor de Luiz Carlos de Sales, preso preventivamente pela suposta prática do crime de associação para o tráfico [art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres.

O impetrante aduz que a família do paciente passa por dificuldades, em razão de ser o único provedor do lar.

Assevera que, segundo estudo social realizado, o paciente possui dois filhos que precisam de seus cuidados, bem como de sua manutenção na residência para garantia do custeio das condições básicas.

Postula, ao final, a concessão da prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida.

A autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José de Medeiros, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013748-02.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o paciente,
Luiz Carlos de Sales
, a prática do crime de associação para o tráfico [art. 35 da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excertos da exordial acusatória
[1]
,
verbis
:

“[...]

FATO 2 – DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

Emerge-se ainda do incluso caderno investigativo que, no mesmo tempo e local, Thiago Henrique Varconti, Ademir Junior de Souza Sales, Cícera Elizabete da Silva dos Santos, Fábio Barbosa Freres, Thiago Barbosa do Amaral, Keli Luzia Bezerra Vicente,
Luiz Carlos de Sales
, Maicon Antônio Ezequiel dos Reis, Mayra Regina Silvina Anjos e Thiago da Silva Bedone, com consciência e vontade, convictos da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas,
associaram-se para a prática de tráfico de entorpecentes
.

[...]

DA NARRATIVA FÁTICA

Extrai-se dos autos de inquérito policial que,
em meados do ano de 2022
, os denunciados Thiago Henrique Varconti, Fábio Barbosa Freres, Thiago Barbosa do Amaral, Keli Luzia Bezerra Vicente, Larissa Ferreira Silva,
Luiz Carlos de Sales
, Maicon Antônio Ezequiel dos Reis, Mayra Regina Silvina Anjos e Thiago da Silva Bedone, uniram-se, de forma estável, com divisão de tarefas e estruturalmente ordenados para a prática de ilícitos penais.

Segundo restou apurado, os denunciados Thiago Henrique Varconti, Fábio Barbosa Freres, Thiago Barbosa do Amaral, Keli Luzia Bezerra Vicente, Larissa Ferreira Silva,
Luiz Carlos de Sales
, Maicon Antônio Ezequiel dos Reis, Mayra Regina Silvina Anjos e Thiago da Silva Bedone
são integrantes da facção criminosa Comando Vermelho
.

Consta dos autos que, a autoridade policial iniciou as investigações após a apreensão de um aparelho telefônico utilizado pela facção criminosa ‘Comando Vermelho’. O referido aparelho celular foi apreendido na posse da denunciada Thiago Henrique Varconti, epíteto ‘Gabi’, porquanto Thiago e Modesto Henrique Felix Ferreira foram reconhecidos como autores do delito de lesão corporal em desfavor de Paulo Cesar de Morais, no bojo do Auto de Investigação Preliminar n. 661/2022.

A partir da apreensão do aparelho telefônico e decisão que autorizou o afastamento do sigilo telefônico (autos n. 1003841-95.2022.8.11.0013), o Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Pontes e Lacerda/MT descortinou a dinâmica do fluxo de ativos oriundos do comércio de entorpecentes praticado na região pela referida facção criminosa.

Abstrai-se do relatório técnico de extração n. 22/2022/NIR/PL/PCMT (vide id. 122176773), que a
contabilidade do tráfico de entorpecentes
sob o domínio da facção criminosa Comando Vermelho era, até meados do mês de setembro de 2022, realizada pela denunciada Thiago Henrique Varconti, vulgo ‘Gabi’. Thiago Henrique Varconti fazia a prestação de contas ao denunciado Fábio Barbosa Freres, um dos principais líderes da facção criminosa Comando Vermelho na região.

Com efeito, consta do referido relatório técnico, que a increpada Thiago Henrique Varconti depositava os valores obtidos através do comércio de entorpecentes em contas diversas.

Conforme infere-se das análises das transações bancárias, a denunciada Thiago Henrique Varconti chegou a movimentar o montante de R$ 133.842,87 (cento e trinta e três mil oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos), dinheiro este oriundo da prática do crime de tráfico de entorpecentes perpetrado pela facção criminosa.

A denunciada Thiago Henrique Varconti era responsável pela gerência do comércio de droga no município de Pontes e Lacerda/MT, logo, também exercia função de liderança perante o grupo. A atuação da denunciada Thiago consistia em receber a droga, esconder em outro endereço e posteriormente pegar o entorpecente, dividir em porções menores e distribuir entre as
‘lojinhas’
, sendo que em outro dia, a própria denunciada passava nos referidos locais e recolhia o dinheiro das vendas e realizava as transferências para uma das contas bancárias pertencentes à facção criminosa (vide RELATÓRIO TÉCNICO N. 22/2022/NIR/PL/PC-MT – id. 122176773 – pág. 9 e ss).

Infere-se que uma das contas bancárias favorecidas com depósitos de dinheiro oriundo do tráfico de drogas era a conta-corrente n. 00000000074799041591, agência 0001, Instituição Mercado Pago, a qual tinha como titular a denunciada Larissa Ferreira Silva.

Consta da investigação que, apenas nos meses de junho e julho de 2022, foi movimentada na conta de Larissa Ferreira a expressiva quantia de R$ 245.182,97. Após a prisão da denunciada Thiago Henrique Varconti, de nome social ‘Gabi’, a denunciada Larissa Ferreira Silva passou a executar a contabilidade da distribuição de entorpecentes pertencentes ao Comando Vermelho.

Da análise do levantamento das referidas movimentações bancárias verifica-se que os valores foram obtidos através da prática do crime de tráfico de entorpecentes praticado pela facção criminosa Comando Vermelho. Com efeito, Thiago Henrique Varconti foi presa em flagrante delito em setembro de 2022 (autos n. 1004896-81.2022.8.11.0013) e indiciada pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo (autos n. 1005518-63.2022.8.11.0013).

Merece relevo, o fato de que o Relatório de Investigação n. 2022.13.31029 (vide id. 122176775 – pág. 2 e ss) foi elaborado após a prisão em flagrante do denunciado Tiago Barbosa do Amaral (vulgo ‘FIOTE’) em 2 de maio de 2022 (autos n. 1002000-65.2022.8.11.0013), o qual posteriormente foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (autos n. 1002167-82.2022.8.11.0013). Na ocasião, foi apreendido o caderno utilizado para a contabilidade do tráfico sob domínio da facção ‘Comando Vermelho’ em Pontes e Lacerda/MT.

Ademais, segundo consta do Relatório de Investigação n. 2022.13.31029 (id 122176175), os denunciados Fábio Barbosa Freres e Mayra Regina Silvina Anjos são as principais lideranças da facção criminosa Comando Vermelho no município de Pontes e Lacerda/MT, sendo responsáveis pela gestão do tráfico de entorpecentes, bem como crimes conexos na região, enquanto os increpados
Luiz Carlos de Sales
, Cícera Elizabete da Silva Santos, Ademir Júnior de Souza Sales, Thiago da Silva Bedone e Maicon Antônio Ezequiel dos Reis
são responsáveis pela distribuição de entorpecentes nas
‘bocas de fumo’
do município de Pontes e Lacerda/MT
.

Extrai-se que a denunciada Keli Luzia Bezerra Vicente também faz a contabilidade da venda dos entorpecentes. A increpada é esposa do denunciado Tiago Barbosa do Amaral, vulgo
‘Fiote’
, que também possuía, até ser preso, a função de contabilizar a venda de drogas. Foi a partir da prisão do increpado Thiago Barbosa do Amaral que a polícia apreendeu um caderno contendo diversas anotações do tráfico, demonstrando que os denunciados Thiago Barbosa do Amaral e Keli Luzia Bezerra Vicente faziam a contagem dos valores provenientes do tráfico. Além disso, foram interceptadas ligações entre ela e o seu marido após a prisão dele, demonstrando que ela continuava a perpetrar o tráfico, como no diálogo listado no RELATÓRIO PARCIAL N. 19/2022/NIR/PL/PCMT – id. 122176777 – pág. 5:

[...]

Com efeito, registra-se que de acordo com as ligações telefônicas constantes nas interceptações telefônicas, o denunciado Thiago Barbosa do Amaral, mesmo após ser preso, com o auxílio de sua convivente, a denunciada Keli Luzia Bezerra Vicente, permaneceram ativos em suas ações delituosas.

Além disso, merece relevo o fato de que o numeral telefônico pertencente à denunciada Keli Luzia Bezerra Vicente estava no grupo de Whatsapp
‘Compras e Vendas PL’
. O grupo em questão é direcionado à comunicação da facção sobre a venda de drogas (id. 122176777 – pág. 6).

Com efeito, registra-se que na Delegacia de Polícia, ao ser interrogada pela autoridade policial, a denunciada Keli Luzia Bezerra Vicente confessou a prática criminosa, afirmando que foi convivente do denunciado Thiago Barbosa do Amaral, vulgo ‘Fiote’, por aproximadamente dois meses e que se separaram quando ele foi preso. Disse também que ainda é faccionada ao Comando Vermelho, porém está afastada, sendo que enquanto estava convivendo com ‘Fiote’ fazia tudo que ele mandava, recebia dinheiro e fazia algumas contas, pois, ‘Fiote’ tinha dificuldade com contabilidade financeira.

Consta, outrossim, o Relatório de Investigação n. 2022.13.45874 (id 122176776), que foi elaborado após o cumprimento de mandado de busca e apreensão realizado no dia 2 de abril de 2022, na residência de Naedja Alves da Silva, que, ao tempo dos fatos, era responsável pela contabilidade da facção criminosa em Pontes e Lacerda/MT.

No referido relatório de investigação, extrai-se que os denunciados
Luiz Carlos de Sales
, Cícera Elizabete da Silva Santos, Ademir Júnior de Souza Sales, Thiago da Silva Bedone e Maicon Antônio Ezequiel dos Reis
são responsáveis por comercializar os entorpecentes sob o comando da facção criminosa
.

Através do Relatório Parcial n. 19/2022/NIR/PL/PCMT (id 122176777), oriundo de interceptação legalmente autorizada pelo juízo, verifica-se que os denunciados Mayra Regina Silvina Anjos e Fábio Barbosa Freres atuam na função de liderança da organização criminosa do Comando Vermelho em diversos municípios do Estado de Mato Grosso, em especial aos municípios de Pontes e Lacerda, Campo Novo do Parecis, Juara, Sapezal e Tangará da Serra.

Registra-se que a increpada Mayra Regina Silvina Anjos é membro do grupo de
WhatsApp
denominado
‘Finanças’
, o qual é destinado a organização financeira do comércio de entorpecentes da referida organização criminosa. A increpada exerce o cargo de gestão na organização. Ressalta-se ainda, que a denunciada Mayra Regina Silvina Anjos é administradora do grupo de WhatsApp denominado
‘Quadro P.L’
, demonstrando sua responsabilidade pelos assuntos gerais da facção no município de Pontes e Lacerda/MT.

Segundo a autoridade policial, a increpada fica incumbida de gerir o tráfico de entorpecentes na região. O Relatório Investigativo de n. 2022.13.31029 (id. 122176775 – pág. 63), demonstra que a denunciada Mayra, vulgo
‘Belly’
, tem seu epíteto anotado em provas obtidas através da apreensão de um caderno contendo anotações do tráfico de drogas, cujo objeto foi apreendido quando da prisão do increpado Tiago, vulgo
‘Fiote’
, também membro do grupo criminoso. Mais do que apenas comprar entorpecentes, as provas demonstram que
‘Belly’
recebia o repasse do dinheiro proveniente da venda de drogas, sendo responsável pela parte financeira e ocupando ‘segunda’ posição de liderança na hierarquia do grupo no município de Pontes e Lacerda/MT. Além disso, a increpada Mayra e o suspeito de apelido ‘Bruno’ são suspeitos de determinar a morte de Josias Vinicius dos Santos Fagundes, vítima de homicídio praticado a mando da facção criminosa (vide relatório de id. 122178156), contendo imagens que, em tese, são dela entrando e saindo do local do crime (id. 122178156 – pág. 19).

O increpado Maicon Antônio Ezequiel dos Reis, vulgo
‘Toledo’
ou
‘Toledinho’
, também é tido por revendedor do entorpecente, possuindo seu apelido nas anotações da venda de entorpecente (50g de petróleo, ou seja, pasta base de cocaína, no id. 122176775 – pág. 32):

[...]

Além disso, seu numeral telefônico foi apontado pelo Whatsapp como pertencente ao grupo
‘Dívidas’
(vide Relatório Parcial n. 19/2022/NIR/PL/PCMT – id 122176777) indicando que ele exerce a função de
‘disciplina’
, pois, ao que consta dos autos, o grupo é voltado à cobrança de quem deve à facção. Não fosse isso, o increpado Maicon Antônio Ezequiel dos Reis também tem provável envolvimento no homicídio de Josias, tendo sido capturado por câmeras de segurança na companhia da denunciada Mayra entrando no quintal onde a vítima foi executada (id. 122178156 – pág. 18). As investigações dão conta de que Maicon auxilia na
‘Disciplina’
do Comando Vermelho na região, razão pela qual é temido nas redondezas.

Por sua vez, o denunciado
Luiz Carlos de Sales
, vulgo
‘Porco’
, vende o entorpecente da facção. As anotações apreendidas pela polícia demonstram que ele
tinha dívida referente a ‘petróleo’
, o que é base de cocaína,
pegando, para revender, porções que vão de 25 a 600 gramas
, conforme Relatório de Investigação n. 2022.13.31029, id. 122176775 – pág. 37:

[...]

Na facção criminosa, o denunciado Fábio Barbosa Freres é apelidado de ‘Bruno’, e, tal como a increpada Mayra, é um dos ‘cabeças’ do grupo criminoso, sendo apontado como o ‘final da linha’, ou seja, está à frente do grupo, comandando o grupo e a venda de drogas. O relatório de id. 122176773 – pág. 6 e ss. mostra ‘Bruno’ determinando como deve ser feita a contabilidade do tráfico. Percebe-se também do referido documento que ‘Bruno’ dá ordens por um grupo de WhatsApp, bem como é cientificado das finanças do tráfico, bem como de quem pagou ou não as dívidas de drogas (traficantes revendedores do entorpecente da facção). Além disso, ele também recebe valores proveniente do tráfico (vide id. 122176775 – pág. 27). Foi, também, apontando como mandante de mortes ocorridas no município de Pontes e Lacerda/MT por ordem da facção, tendo, em tese, imagens suas no local do crime de homicídio de Josias Vinícius dos Santos Fagundes.

Cícera Elizabete da Silva dos Santos é conhecida por ‘Betinha’. Da mesma forma, como os outros denunciados, ela faz a venda do entorpecente da facção criminosa, sendo detentora de uma ‘lojinha’ que vende uma grande quantidade de entorpecentes. O Relatório de Investigação n. 2022.13.31029 (id 122176775) demonstra que ‘Betinha’ recebeu várias porções de entorpecente, contraiu dívidas com os criminosos (oriunda dos entorpecentes), bem como tinha seu código PIX anotado no caderno de contabilidade dos criminosos, vide id. 122176775 – pág. 7, 122176775 – pág. 14 e id. 122176775 – pág. 15:

[...]

Ademir Junior de Souza Sales, alcunha
‘Vila Bela’
, também tem seu nome constado das anotações do tráfico, tal como no documento de id. 122176775 – pág. 13, em que ele compra da facção 400g de entorpecente, além de outras transações de droga e dinheiro envolvendo o epíteto ‘Vila Bela’:

[...]

Thiago da Silva Bedone é tido por um dos principais distribuidores de entorpecente, sendo um dos ‘gerentes’ da facção. O Relatório Técnico n. 22/2022/NIR/PC-MT (id 122176773) demonstra que transferências suas para a conta corrente de Larissa, cujos valores são provenientes da venda de drogas. Com efeito, no relatório de id. 122176773 – pág. 8, demonstra-se que o increpado transferiu R$ 3.200,00 e recebeu R$ 250,00 de conta bancária utilizada pelo grupo. Além disso,
‘Bedone’
é citado na contabilidade, retirando entorpecente para venda.

Ressalta-se, inclusive, que, para que os moradores tenham afeição pela referida facção, os membros da organização criminosa realizam a distribuição de cestas básicas para as famílias mais necessitadas, bem como a alguns familiares cadastrados no grupo criminoso, que se encontram presos por crimes praticados em favor da facção criminosa (vide 122176773 – pág. 5)”.

Com efeito, o juízo da 3ª Vara de Pontes e Lacerda decretou a prisão preventiva do paciente,
Luiz Carlos de Sales
, e de outros 8 [oito] suspeitos
[2]
da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, assim fundamentando:

“Consoante constou da representação da Autoridade Policial, que fez uma análise e síntese dos fatos apurados nos relatórios de investigação supramencionados, extrai-se a prova da existência dos crimes e os indícios suficientes da autoria dos representados.

Vejamos:

‘(...) Após apreensão de aparelho telefônico utilizado pela facção criminosa ‘Comando Vermelho’ e obtenção de autorização judicial para afastamento do sigilo telemático do aparelho (PJe n. 1003841-95.2022.8.11.0013), o Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Pontes e Lacerda elaborou o Relatório Técnico n. 22/2022/NIR/PL/PC-MT, o qual demonstra a dinâmica do fluxo de ativos obtidos pela facção com a venda de entorpecentes na região. O referido Relatório Técnico demonstra, à exaustão, que a contabilidade do tráfico de entorpecente sob domínio da facção Comando Vermelho era, até o mês de setembro de 2022, contabilizado por THIAGO HENRIQUE VARCONTI (vulgo ‘GABI’), o qual prestava conta dos valores arrecadados a um indivíduo de vulgo ‘BRUNO’ (identificado como FÁBIO BARBOSA FRERES, CPF 054.634.211-61), uma das principais lideranças da facção Comando Vermelho na região oeste mato-grossense.

O Relatório Técnico demonstra, ainda, que THIAGO HENRIQUE VARCONTI depositava o valor obtido com a venda de entorpecentes em diversas contas, sobretudo a conta corrente n. 00000000074799041591, agência 0001, Instituição: Mercado Pago, em nome de LARISSA FERREIRA SILVA (CPF n. 061.140.041-32). No documento, consta que, em menos de dois meses, THIAGO HENRIQUE VARCONTI chegou a movimentar um montante de R$ 133.842,87 (cento e trinta e três mil oitocentos e quarenta e dois reais).

LARISSA FERREIRA SILVA (CPF n. 061.140.041-32) surge, então, como um dos principais vértices do fluxo de ativos da facção, sendo a responsável por receber e redistribuir os valores obtidos com a venda de entorpecentes para diversas contas, conforme fluxograma de pg. 14, com o objetivo de mascarar a origem dos valores angariados. Para se ter uma ideia da quantidade de recursos movimentados, o valor total de movimentação financeira visível no aparelho celular apreendido perpassa, apenas nos meses de junho e julho de 2022, R$ 245.182,97 (duzentos e quarenta e cinco mil cento e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos).

Não há dúvidas de que esses valores são oriundos do tráfico de entorpecentes, pois THIAGO HENRIQUE VARCONTI foi preso em flagrante pela Polícia Judiciária Civil em setembro de 2022 (PJe n. 1004896-81.2022.8.11.0013) e indiciado pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo (PJe n. 1005518-63.2022.8.11.0013).

A fim de dar robustez aos elementos de informação relacionados ao tráfico de entorpecentes e às lideranças da facção criminosa ‘Comando Vermelho’ que atuam na região oeste mato-grossense, juntou-se ao Inquérito Policial n. 662/2022 o Relatório de Investigação n. 2022.13.31029, o qual aponta que MAYRA REGINA SILVINA ANJOS (CPF n. 035.013.041-88), FÁBIO BARBOSA FRERES (CPF n. 054.634.211-61), KELI LUZIA BEZERRA VICENTE (CPF n. 062.902.901-69),
LUIZ CARLOS DE SALES
(CPF n. 018.248.401-79), CÍCERA ELIZABETE DA SILVA SANTOS (CPF n. 020.189.081-03), ADEMIR JUNIOR DE SOUZA SALES (CPF n. 048.427.731-62) e MAICON ANTONIO EZEQUIEL DOS REIS (067.121.311-38) são os principais responsáveis pela
distribuição dos entorpecentes nas ‘bocas de fumo’ do município
.

O Relatório de Investigação n. 2022.13.31029 foi elaborado após a prisão em flagrante de TIAGO BARBOSA DO AMARAL (vulgo ‘FIOTE’) em 2/5/2022 (PJe n. 1002000-65.2022.8.11.0013), o qual posteriormente foi indiciado por tráfico de drogas (PJe n. 1002167-82.2022.8.11.0013). Na ocasião, foi apreendido o caderno utilizado para a contabilidade do tráfico sob domínio da facção ‘Comando Vermelho’ em Pontes e Lacerda.

O referido relatório aponta que MAYRA REGINA SILVINA ANJOS (CPF n. 035.013.041-88) e FÁBIO BARBOSA FRERES (CPF n. 054.634.211-61) despontam como as duas principais lideranças da facção criminosa no município de Pontes e Lacerda (pg. 91), sendo responsáveis pela gestão do tráfico de entorpecentes e crimes correlatos na região. Aponta, ainda, que KELI LUZIA BEZERRA VICENTE (CPF n. 062.902.901-69) possuía a função de contabilidade da venda de entorpecentes (pg. 92), enquanto que
LUIZ CARLOS DE SALES
(CPF n. 018.248.401-79), CÍCERA ELIZABETE DA SILVA SANTOS (CPF nº 020.189.081-03), ADEMIR JUNIOR DE SOUZA SALES (CPF n. 048.427.731-62) e MAICON ANTONIO EZEQUIEL DOS REIS (067.121.311-38) possuem a
função de revender e/ou distribuir os entorpecentes para as ‘bocas de fumo’ do município a mando da facção
.

Juntou-se ao Inquérito Policial n. 662/2022, também, o Relatório de Investigação nº 2022.13.45874 (ANEXO 02, pg. 103-137), o qual demonstra que
LUIZ CARLOS DE SALES
(CPF n. 018.248.401-79), CÍCERA ELIZABETE DA SILVA SANTOS (CPF n. 020.189.081-03), ADEMIR JUNIOR DE SOUZA SALES (CPF n. 048.427.731-62), THIAGO DA SILVA BEDONE (CPF n. 035.487.001-79) e MAICON ANTONIO EZEQUIEL DOS REIS (CPF n. 067.121.311-38)
realizam e/ou realizavam o comércio de entorpecentes no município de Pontes e Lacerda
em favor da organização criminosa autodenominada ‘Comando Vermelho’.

O Relatório de Investigação n. 2022.13.45874 foi elaborado após o cumprimento de mandado de busca e apreensão em 2/4/2022 na casa de NAEDJA ALVES DA SILVA, então responsável pela contabilidade da facção criminosa Comando Vermelho em Pontes e Lacerda. Anexa-se, ainda, o Relatório Parcial n. 19/2022/NIR/PL/PCMT (ANEXO 03), o qual é resultante de interceptação telefônica e afastamento dos dados telemáticos com a devida autorização judicial (PJe n. 1004384-98.2022.8.11.0013). O compartilhamento do citado Relatório com a investigação sob andamento no Inquérito Policial n. 662/2022 foi devidamente autorizada pelo Poder Judiciário (PJe n. 1001739-66.2023.8.11.0013).

O Relatório Parcial n. 19/2022/NIR/PL/PCMT aponta que MAYRA REGINA SILVINA ANJOS (CPF n. 035.013.041-88) e FÁBIO BARBOSA FRERES (CPF n. 054.634.211-61) exercem a liderança da facção criminosa Comando Vermelho em diversos municípios mato-grossenses, especialmente Pontes e Lacerda, Campo Novo dos Parecis, Juara, Sapezal, Tangará da Serra. Isso porque MAYRA REGINA SILVINA ANJOS (CPF n. 035.013.041-88) é membro dos grupos ‘Finanças’ desses municípios na rede social WhatsApp, indicando que é uma das lideranças da facção criminosa a exercer funções de gestão no grupo. MAYRA, ainda, é administradora do grupo ‘Quadro P.L.’, indicando que é a responsável pelos assuntos gerais da facção no município de Pontes e Lacerda.

MAICON ANTONIO EZEQUIEL DOS REIS (CPF n. 067.121.311-38) aparece no Relatório Parcial n. 19/2022/NIR/PL/PCMT como pertencente ao grupo ‘Dívidas’ (pg. 136), indicando que o mesmo ainda exerce a função de ‘disciplina’, pois tal grupo é utilizado pela facção para o registro e cobrança das dívidas dos usuários de entorpecentes.

KELI LUZIA BEZERRA VICENTE (CPF n. 062.902.901-69) aparece no Relatório Parcial como pertencente ao grupo ‘Compras e Vendas PL’ (pg. 136), indicando que a mesma atua na compra e venda de entorpecentes da facção no município de Pontes e Lacerda’.

Consoante elementos de informações carreados aos autos, percebe-se que os representados
integram a facção criminosa ‘Comando Vermelho’
, exercendo funções de gestão e comando.

[...]

Na mesma senda, o representado
LUIZ CARLOS DE SALES
aparece nos Relatórios de Investigação n. 2022.13.31029 e n. 2022.13.45874 como
um dos responsáveis pelo tráfico de entorpecentes em Pontes e Lacerda
,
pegando os entorpecentes diretamente com a facção criminosa e distribuindo-a nas ‘bocas de fumo’ do município
.

[...]

Luiz Carlos de Sales
possui, em sua
extensa ficha criminal
,
executivo de pena pela prática de roubo, tráfico, receptação e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
(PEP 0001270- 30.2009.8.11.0077)”.

Por ocasião da realização da audiência de custódia, realizada em
4/5/2023
, a defesa postulou a remessa de ofício à Secretaria Municipal de Assistência Social para prestar atendimento necessário à família do custodiado, uma vez que possui
2 [dois] filhos menores
, além da esposa que se encontra desempregada.

A juíza de origem determinou a remessa de ofício à Secretaria Municipal de Assistência Social de Pontes e Lacerda para prestar atendimento à família do custodiado.

O paciente requestou perante o juízo de origem a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, alegando a imprescindibilidade de sua presença para prover as necessidades de seus filhos menores, conforme verificado no Relatório Social apresentado pelo Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, de Pontes e Lacerda,
verbis
:

“O presente relatório objetiva informar a situação da Sra. Daiely, 26 anos, e dos infantes Aylla, 2 anos, e Davi, 5 anos, familiares do custodiado Luiz Carlos de Sales.

Na data de 17 de maio de 2023, realizamos visita domiciliar conforme solicitado pelo Poder Judiciário, localizamos a usuária na residência de sua mãe no Bairro Jardim Morada da Serra,
a mesma relatou que está residindo com os filhos provisoriamente em uma chácara cedida próximo ao lar do idoso
(Chácara do Gaúcho), anteriormente pagavam aluguel neste imóvel, porém, com a detenção de Luiz Carlos ficou inviável o pagamento e
a proprietária cedeu o local até que a família se restabeleça
. Na ocasião, solicitamos que a usuária comparecesse na unidade do CRAS para atendimento e atualização do Cadastro Único.

No dia 18 de maio a usuária compareceu ao CRAS e, em entrevista, relatou que convive com Luiz Carlos há 10 anos,
trabalha informalmente como cabelereira
a domicílio, sua renda é de aproximadamente R$ 400,00 reais mensais e, quando está trabalhando,
seus filhos ficam aos cuidados da mãe e da irmã
. Na ocasião, o Cadastro Único da usuária foi atualizado, constatou-se que é beneficiária do Programa Bolsa Família e que havia três parcelas do benefício para recebimento no valor de R$ 600,00 reais cada parcela.

A família é atendida no USF Unidade de Saúde Familiar Morada da Serra e, segundo a usuária, a vacinação das crianças estão atualizadas. Os membros da família possuem todos os documentos pessoais, porém o filho Davi não está registrado no nome de Luiz Carlos, o caso será encaminhado para a Defensoria Pública de Pontes e Lacerda.

A Sra. Daiely comunicou que seu filho Davi não estava frequentando a escola, que havia feito inscrição, mas não tinha sido chamada para efetuar a matrícula. Perguntado sobre a situação do alimento, a mesma relatou que estava com pouco mantimento, e na data foi concedido uma cesta básica.

Em 25 de maio realizei visita domiciliar a fim de observar o local de moradia da família. A casa possui dois quartos, sala, cozinha e banheiro,
a higiene do local é satisfatória
. Como o local é afastado do centro da cidade,
Daiely se locomove com um carro cedido pelo sogro
. A despesa com energia elétrica é de aproximadamente R$ 300,00 reais por bimestre. Indagada sobre a relação com seus vizinhos, a mesma relata que é tranquila e o local seguro, porém permanecerá neste imóvel até que a residência localizada na BR 174 – B, n. 109, Vila Guaporé, esteja desocupada, pois não tem como cuidar da chácara sem a ajuda do companheiro. Nesta mesma data conseguimos com a SEMEC Secretaria de Educação e Cultura, vaga para o filho Davi, no Centro Educacional Infantil Máximo Assunção no Pré II, período matutino, Daiely está providenciando os documentos necessários para efetuar a matrícula.

Devido ao exposto acima informo que
mesmo com a ausência do provedor Luiz Carlos
, a responsável familiar Daiely está,
na medida do possível
, suprindo as necessidades básicas e os cuidados devidos com seus filhos.

A família
será acompanhada pela equipe de Proteção Básica do CRAS e inserida nos serviços do PAIF (Proteção e Atendimento Integral à Família)
com a finalidade de prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, bem como visa o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários”.

Com base na situação fática apresentada no propalado relatório social, o juízo de origem indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, ao argumento de que
“não há nos autos demonstração efetiva da necessidade da presença do requerente para zelar pelos menores, tendo em vista que estão sob os cuidados da genitora”
.

De mais a mais, segundo se infere do relatório social elaborado pelo CRAS – Centro de Referência da Assistência Social de Pontes e Lacerda,
“mesmo com a ausência do provedor, Luiz Carlos, a responsável familiar Daiely está, na medida do possível, suprindo as necessidades básicas e os cuidados devidos com seus filhos”
.

Destaco, ainda, que
“a família será acompanhada pela equipe de Proteção Básica do CRAS e inserida nos serviços do PAIF (Proteção e Atendimento Integral à Família) com a finalidade de prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, bem como visa o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários”
.

Não obstante as dificuldades enfrentadas pela responsável, Sra. Daiely, no atinente ao cuidado de seus filhos menores, de dois e cinco anos de idade, certo é que a entidade familiar não se encontra desamparada, uma vez que ela e as crianças residem em imóvel cedido, e utilizam automóvel do seu sogro.

Além disso, a genitora das crianças trabalha informalmente como cabelereira, deixando-as com sua genitora e irmã quando precisa se ausentar.

Ressalte-se, em adendo, que a família do paciente se encontra amparada pela Secretaria de Assistência Social de Pontes e Lacerda, inclusive recebendo mantimentos para subsistência das crianças.

Forte em tais razões, e segundo assente entendimento jurisprudencial,
“O fato de o paciente ser genitor de criança com idade menor de 12 anos não autoriza, por si só, a sua colocação em liberdade, sobretudo quando não demonstrada a imprescindibilidade do pai aos cuidados das filhas”
[3]
.

Em contrapartida, não ignoro que o paciente foi denunciado apenas pelo crime de associação para o tráfico, porquanto, segundo se extrai da exordial acusatória, ele comprava entorpecente da organização criminosa para revendê-la.

Consta dos autos que ele teria adquirido porções de
25
a
600 gramas de cocaína
, sendo um dos responsáveis
“por
comercializar
os entorpecentes sob o comando da facção criminosa”
.

Pesa, ainda, contra o beneficiário a acusação de ser um dos responsáveis
“pela
distribuição
de entorpecentes nas ‘bocas de fumo’ no município de Pontes e Lacerda”
.

Por mais que o paciente não tenha sido denunciado pelos crimes de tráfico e de organização criminosa, não se pode olvidar sua periculosidade concreta, demonstrada pela extensa lista de condenações por ele ostentada.

Na hipótese vertente, o beneficiário possui nada menos do que
5 [cinco]
condenações pela prática dos crimes de roubo majorado, de receptação, de tráfico de drogas, de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, e de embriaguez ao volante.

Segundo se infere do Processo Executivo de Pena n. 0001270-30.2009.8.11.0077, o paciente possui condenação total de 22 anos, 4 meses e 21 dias, tendo cumprido, até o momento, pouco mais de 15 anos, restando pendente 7 anos, 2 meses e 28 dias.

Dito isso, importa salientar que nem mesmo as várias condenações sofridas, ou o fato de se encontrar cumprindo pena no regime aberto desde
19/10/2022
, foram suficientes para inibir o ímpeto criminoso do paciente, que, conforme apurado na fase inquisitorial, demonstrou possuir estreita ligação com organização criminosa, sendo um dos responsáveis pela revenda/distribuição do entorpecente em Pontes e Lacerda,
ao que tudo indica
, a mando da facção criminosa “Comando Vermelho”.

Tais fundamentos autorizam a manutenção da prisão preventiva da paciente, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos que lhe foram imputados, e o risco concreto de reiteração da prática delitiva, notadamente em virtude da
“necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa”
.

Nesse sentido:

“[...] O Supremo Tribunal Federal entende que
‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’
(HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009).

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o
modus operandi
da conduta e a necessidade de desarticulação do grupo, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação [...]”
[STJ, AgRg no RHC 160.985/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 22/4/2022].

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou o conspícuo Procurador de Justiça, José de Medeiros, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir:

“A periculosidade do paciente é evidente, vez que integra a facção criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, sendo apontado como um dos principais
distribuidores de drogas da região
.

Consoante bem anotou o d. representante do Ministério Público:
‘Luiz Carlos de Sales, vulgo ‘Porco’, vende o entorpecente da facção. As anotações apreendidas pela polícia demonstram que ele tinha dívida referente a ‘petróleo’, o que é, em tese, pasta base de cocaína, pegando, para revender, porções que vão de 25 a 600 gramas, conforme Relatório de Investigação nº 2022.13.31029 (vide id. 115203763 – Pág. 28, 30, 31, 54, etc)’
(fls. 238 – PDF).

Assim, a liberdade do paciente acarreta risco social, sendo a segregação a maneira mais adequada para a garantia da ordem pública. Vale ponderar que a concessão de prisão domiciliar não será capaz de resguardar a ordem pública, uma vez que é comum o exercício da traficância no próprio domicílio.

Além da gravidade concreta do delito, há o
risco de reiteração delitiva
, eis que o paciente já foi condenado por crime da mesma natureza, além de outros delitos graves (roubo, receptação, posse ilegal de arma). Como bem ressaltou o i. Magistrado a quo:
‘Luiz Carlos de Sales possui, em sua extensa ficha criminal, executivo de pena pela prática de roubo, tráfico, receptação e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (PEP 0001270-30.2009.8.11.0077)’
(fls. 31 – PDF).

[...]

Ademais, a paternidade de filhos menores não gera direito subjetivo à prisão domiciliar. Caso assim fosse, estar-se-ia concedendo um verdadeiro salvo-conduto aos genitores para o cometimento de crimes. Nesse sentido, a jurisprudência assim pondera:

[...]

Por outro lado, a defesa não demonstrou que o apelante é imprescindível aos cuidados dos filhos, sendo esse requisito indispensável para a eventual concessão da prisão domiciliar, consoante preconiza o art. 318, inc. III, do CPP:
‘Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: III – imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência’.

Aliás, a convivência dos filhos menores com o paciente pode, inclusive, ser-lhes mais prejudicial, ante ao ambiente criminoso em que este está envolvido.

Em suma, em razão da periculosidade concreta da agente e o risco de reiteração delitiva a segregação cautelar é a maneira mais adequada para garantia da ordem pública, não sendo suficiente a aplicação de medida cautelar diversa”.

Nesse diapasão, presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam: os indícios suficientes de autoria, e a imprescindibilidade do encarceramento provisório para garantia da ordem pública, aliada à ausência de provas concretas da imprescindibilidade da presença do paciente para o cuidado de seus filhos menores, a denegação da ordem vindicada é medida que se impõe.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
LUIZ CARLOS DE SALES
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
Ação Penal n. 1005727-19.2023.8.11.0006, que tramita perante a 4ª Vara Criminal de Cáceres.

[2]
Fábio Barbosa Freres, Keli Luzia Bezerra Vicente, Mayra Regina Silvina Anjos, Cícera Elizabete da Silva Santos, Ademir Junior de Souza Sales, Thiago da Silva Bedone, Maicon Antonio Ezequiel dos Reis e Larissa Ferreira Silva.

[3]
TJMT, N.U 1004748-75.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/6/2023, Publicado no DJE 29/6/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023